Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 07123541-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI SANTOS PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por WESLEI SANTOS PEREIRA DE JESUS contra a decisão de ID 160402802, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0713706-28.2023.8.07.0003, movida em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, nos seguintes termos: Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer referente à realização de cirurgia bariátrica. Alega o autor, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde da requerida desde 01/04/2020, que necessita realizar cirurgia bariátrica porém a ré negou autorização pelo descumprimento do prazo bienal exigido em diretriz de utilização da ANS, que relatório médico de 22/10/2020 atesta que paciente já estava em tratamento, que está em tratamento há mais de dois anos e possui IMC 47,46 preenchendo os requisitos legais para o procedimento. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida autorize a cirurgia de gastroplastia redutora com bypass gástrico em “Y de Roux” por videolaparoscopia (Gastroplastia para Obesidade Mórbida), bem como a internação e todos os equipamentos e materiais necessários à sua realização, nos exatos termos solicitados. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e o pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, não há qualquer urgência na situação narrada pelo autor, de modo que esta não corre qualquer risco de vida ou agravamento em seu quadro de saúde. Ademais, sobreleva notar que existem indicativos de que a causa seria preexistente (IDs 157715029 - Pág. 1 e seguintes), sendo imprescindível a averiguação de maiores elementos. Ainda, cumpre destacar que não fora juntada a cópia do contrato, sendo uma peça importante para averiguar as reais condições ajustadas. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. COBERTURAS. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 2. Na espécie, apesar de ser reconhecida pela jurisprudência o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, a recorrente não demonstrou a existência de risco de dano irreparável ou perecimento do direito, tampouco a urgência na realização do procedimento, notadamente quando a condição da agravante decorre de um lapso temporal considerável, surgindo a necessidade de se adentrar à análise da prescrição médica do especialista. 3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618055, 07179694920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [...] (ID 160402802 dos autos de origem). O agravante, em suas razões, sustenta que o caso está vinculado à ação de obrigação de fazer referente à realização de cirurgia bariátrica por risco de vida e que o autor, que necessita realizar o procedimento, é beneficiário do plano de saúde desde 01/04/2020, mas teve negada a autorização do procedimento mediante justificativa indevida. Aduz que o plano de saúde ora agravado negou a realização do procedimento, justificando que o agravante não comprovou o lapso temporal bienal exigido na diretriz de utilização da ANS. Pontua que tal justificativa não deve prosperar, visto que, conforme relatórios e avaliações médicas encaminhadas ao plano réu, pode-se observar a presença de obesidade mórbida do requerente, além de vários problemas de saúde decorrentes de tal condição. Assevera que os relatos dispostos pelos médicos que acompanham o requerente atestam que o mesmo vem recebendo variados tratamentos médicos no combate à obesidade há mais de dois anos, sem o resultado adequado, visto que os esforços e adequações do requerente às disposições médicas fornecidas não têm acarretado em diminuição de peso. Descreve que mesmo obedecendo às normas dos tratamentos médicos (como medicações, dietas e exercícios), o requerente não conseguiu regularizar seu quadro clínico, vindo este a progredir para o quadro de obesidade mórbida, além de outras comorbidades em virtude dessa situação, como hipertensão arterial, diabettes mellitus e síndrome da apneia obstrutiva do sono, necessitando urgentemente a se submeter a uma cirurgia bariátrica, devendo a gastroplastia requerida ser vista como procedimento essencial à sobrevida do segurado. Destaca que o diagnóstico de obesidade mórbida configura o estado de risco para o paciente, o que, por si só, determina a cobertura de atendimento pela seguradora de saúde, nos termos do art. 35-C da Lei 9656/98, que elucida que a cobertura é obrigatória em casos de emergências. Defende que da documentação colacionada é possível se inferir o risco de vida e da ocorrência de lesões irreparáveis. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão do Juízo de origem e determinar a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade mórbida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 47855582). Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que o documento anexado a este Agravo (ID 47855587) não foi submetido à apreciação do Juízo de origem. Para além disso, não se trata de documento novo na acepção do art. 434 do CPC, porquanto poderia ter sido anexado aos autos de 1o Grau antes da prolação da decisão recorrida. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o documento de ID 47855587. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação ao restante da peça, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de autorização e custeio da cirurgia bariátrica pelo plano de saúde agravado. Inicialmente, observo que o agravado negou a autorização do procedimento pretendido pelo agravante, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos necessários estabelecidos pelas diretrizes de utilização - DUT n° 27, item II, letra “b”, do Anexo II do Rol (RN n° 465/2021), e pela recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, para a devida cobertura do procedimento, nos seguintes termos (Pág. 4 do ID 157715033 dos autos de origem): Isso posto, significa dizer que, se faz necessário que o paciente tenha feito seguimento clínico regularmente, pelo período de 2 anos para que, por ocasião da indicação da cirurgia bariátrica, o médico Endocrinologista que o assistiu disponha de seus dados para fornecer indicações ao cirurgião e emitir o seu Laudo/Relatório. Convém informar a V. Exa., que de acordo com o disposto pela SBCBM - Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, o objetivo do endocrinologista na equipe multidisciplinar é realizar tratamento clínico por, pelo menos 2 anos e que esse tratamento tenha falhado, para recomendar a realização da cirurgia bariátrica, atendendo assim aos requisitos autorizatários da DUT n° 27, aplicáveis a pacientes com o IMC do beneficiário. Porém, diante da documentação apresentada (laudo de endocrinologia) resta claro que o beneficiário não realizou tratamento endocrinológico no lapso temporal de, por, pelo menos 2 anos, com falha, com a Dra. Valéry Fontenele, CRM/DF n° 15102, para que o credencie à realização da cirurgia bariátrica [...] Ademais, verifico que o pedido de autorização para realização do procedimento foi feito em 25/8/2022, ou seja, 9 (nove) meses antes da demanda ora analisada. O agravante, a seu turno, se insurge contra a negativa do agravado, alegando que a cirurgia requerida está devidamente prevista no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que os requisitos necessários para a cobertura da cirurgia foram devidamente cumpridos. Com efeito, ao avaliar os documentos que instruem os autos de origem, notadamente o relatório elaborado por médico endocrinologista (ID 159523527), constata-se que não há menção de urgência na realização do procedimento ora vindicado, citando apenas que a cirurgia é indicada ao beneficiário para “melhor controle de sintomas, melhora de qualidade de vida e tratamento de comorbidades associadas”. Vale destacar que a suposta urgência vinculada ao caso apenas foi descrita no relatório juntado ao presente agravo de instrumento (ID 47855587), documento datado de 14/6/2023 e que, antes desta análise, não foi conhecido, por não ter sido apreciado pelo Juízo de origem. Em verdade, pela documentação colacionada aos autos de origem, não fica evidente, de plano, o cumprimento do requisito de falha no tratamento clínico realizado por pelo menos 2 anos, sendo necessária a melhor análise da documentação para a comprovação da referida condição. Saliento que no documento de Pág. 1 de ID 159523526 dos autos de origem, datado de 17/9/2021, consta a informação de que o ora agravante fazia acompanhamento com endócrino na região administrativa do Núcleo Bandeirante, mas teria perdido o seguimento. Ainda, conforme documento de Pág. 3 do ID 159523526 dos autos de origem, datado de 17/12/2020, o médico que avaliou o paciente descreveu o tempo de obesidade e o período de obesidade mórbida como de 8 e 6 anos, respectivamente. Assim, tendo como base a relação jurídica existente entre as partes e a informação contraditória quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à cobertura do procedimento pelo plano de saúde agravado, constato a necessidade de dilação probatória para o devido esclarecimento acerca do acompanhamento e tratamento clínico com falha, por pelo menos 2 (dois) anos, que, se possivelmente demonstrado, tornaria a cobertura obrigatória pelo preenchimento das condições legais. Dessa forma, neste juízo de análise superficial, pela já citada necessidade de aprofundamento das questões fáticas vinculadas ao caso, não vislumbro probabilidade no direito alegado pelo agravante. De outro lado, quanto ao perigo da demora, entendo que não está caracterizado, seja em virtude da já abordada ausência de comprovação da urgência ou da emergência, seja em razão do lapso temporal decorrido entre o pedido de autorização do procedimento e o ajuizamento da presente demanda. Em complemento, destaco que mesmo constando indicação em relatório médico da necessidade de realização do procedimento, não sendo demonstrada a urgência específica no caso, a tutela de urgência é passível de indeferimento, pela ausência de requisito específico. Inclusive, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado posicionamentos similares em casos análogos ao presente, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de superação do período de carência para a imposição ao plano de saúde do custeio da denominada "cirurgia bariátrica". 2. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para o custeio do tratamento pelo plano de saúde, em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998), pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo médico que acompanha a evolução clínica da paciente. 3. No presente caso a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada, ao contrário do que alega a recorrente. Em verdade, a "ficha de avaliação de risco cirúrgico" e a notificação formulada pela própria recorrente e endereçada à Agência Nacional de Saúde Suplementar revelam que o procedimento em questão não se ajusta às hipóteses emergenciais aludidas. Por essa razão o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser superado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414687, 07020814020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração de que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1645095, 07105004920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia bariátrica. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade da cirurgia bariátrica em virtude da obesidade mórbida que acomete a parte autora, não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a concessão da tutela de urgência. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1440154, 07125098120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a inexistência de provas da urgência ou emergência do procedimento vindicado impede, a princípio, a concessão da tutela provisória requerida, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, consoante prevê o art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator